Tribunal: TJBA
Processo: 8020395-73.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020395-73.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON LOPES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
EDUARDO BRASIL PINHO DA COSTA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. REITERAÇÃO TEMERÁRIA DE DEMANDAS. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1. T
rata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, além de extinguir a ação por litispendência, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% sobre o valor da causa. O apelante litiga sob o amparo da justiça gratuita, motivo pelo qual está dispensado do recolhimento do preparo. A controvérsia gira em torno da prática de ajuizamento simultâneo de demandas idênticas nos Juizados Especiais e na Justiça Comum, caracterizando duplicidade de ações com mesma causa de pedir, partes e pedidos, sem qualquer distinção relevante.

II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em definir se a repetição de ação idêntica em jurisdição diversa, sem justificativa plausível, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II, III e V do CPC, autorizando a manutenção da multa imposta na origem.

III. Razões de decidir
3. A conduta do autor revela tentativa de indução do juízo a erro, com o intuito de manipular o juízo competente e obter decisões favoráveis mediante reiteração de pedidos idênticos.
4. Tal conduta viola os deveres processuais de lealdade e boa-fé, previstos no art. 77 do CPC, e se enquadra nas hipóteses legais de litigância de má-fé, conforme art. 80, incisos II, III e V do CPC.
5. O ajuizamento de múltiplas ações com mesmo objeto configura litigância temerária e contrária aos objetivos sociais do processo, ensejando a aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC.
6. A multa de 9% sobre o valor da causa mostra-se razoável e proporcional ao comportamento processual adotado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de ações idênticas em diferentes jurisdições, sem justificativa legal, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, III e V do CPC. 2. A prática de atos processuais com o intuito de manipular o juízo natural enseja a aplicação de sanção processual, em respeito aos princípios da lealdade e boa-fé."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 77, 80, II, III e V, e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5006912-04.2024.8.13.0145; TRF-1, AC nº 1011279-30.2021.4.01.3600; TJ-GO, Apelação Cível nº 5266292-13.2022.8.09.0126.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8020395-73.2024.8.05.0080
, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo de Feira de Santana, em que figuram como Apelante
ROBSON LOPES DE ARAUJO

e Apelado
MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.

Salvador/BA, 07 de Agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Juiz Convocado substituto de 2° grau

Relator